Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-80.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ABANDONO AFETIVO. DEVER JURÍDICO DE CUIDADO AFETUOSO. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
1. O recolhimento tempestivo do preparo é ato incompatível com o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e ocasiona a preclusão lógica do referido requerimento.
2. A responsabilidade civil no âmbito do Direito de Família pressupõe a prática de ato ilícito.
3. O dever de cuidado compreende o dever de sustento, guarda e educação. Não existe dever jurídico de cuidar afetuosamente, de maneira que o abandono afetivo não configura dano moral indenizável quando os referidos deveres de sustento, guarda e educação dos filhos tiverem sido cumpridos.
4. Apelação provida.